Tribunal: TJPA
Processo: 0826820-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0826820-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. UNIDADE DE CUSTÓDIA E REINSERÇÃO DE SANTARÉM. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 641.320/RS (TEMA 423). ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. ADPF 347. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém que deferiu ao apenado Everton Amaral de Oliveira a progressão antecipada ao regime semiaberto, em razão da superlotação constatada na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém.

2. O agravante sustenta, em síntese, a ausência de demonstração concreta de violação a direitos fundamentais; a existência de medidas estatais voltadas ao enfrentamento da superlotação prisional; a inexistência de inércia estatal; a não implementação do requisito objetivo para progressão de regime; a ocorrência de progressão
per saltum
; e a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a superlotação carcerária reconhecida judicialmente autoriza, excepcionalmente, a concessão de progressão antecipada de regime prisional; e (ii) verificar se a decisão recorrida configura progressão
per saltum
ou afronta ao sistema progressivo previsto na Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, o agravo em execução não possui efeito suspensivo, inexistindo fundamento legal para suspensão da decisão recorrida.

5. A superlotação da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém foi reconhecida judicialmente, constituindo circunstância apta a caracterizar excesso de execução e comprometimento da finalidade ressocializadora da pena.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 347, reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, assentando que a superlotação carcerária configura violação estrutural de direitos fundamentais.

7. A Súmula Vinculante nº 56 e o julgamento do RE nº 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral) estabelecem que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, admitindo-se medidas excepcionais destinadas a evitar excesso de execução.

8. A progressão antecipada de regime, quando fundamentada em déficit estrutural do sistema prisional e precedida de análise individualizada do apenado, constitui medida excepcional compatível com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

9. A decisão recorrida observou critérios objetivos relacionados ao comportamento carcerário e à proximidade da implementação do requisito temporal, inexistindo concessão indiscriminada do benefício.

10. A medida não configura progressão
per saltum
, porquanto não houve supressão de regime intermediário, mas apenas antecipação excepcional da passagem do regime fechado para o semiaberto em contexto de superlotação reconhecida judicialmente.

11. A alegação de inexistência de prova concreta de condições degradantes não afasta a relevância jurídica da superlotação carcerária, circunstância que, isoladamente, compromete a dignidade da pessoa humana e a regular execução da pena.

12. A natureza do delito praticado pelo apenado não impede a incidência das garantias constitucionais e convencionais aplicáveis à execução penal, as quais alcançam todos os custodiados submetidos ao sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A superlotação carcerária reconhecida judicialmente pode justificar, de forma excepcional, a concessão de progressão antecipada de regime prisional, em observância à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento firmado no RE nº 641.320/RS. 2. A antecipação excepcional da progressão do regime fechado para o semiaberto, fundada em excesso de execução decorrente de déficit estrutural do sistema penitenciário e precedida de análise individualizada do apenado, não configura progressão
per saltum
. 3. A superlotação prisional constitui circunstância apta a caracterizar violação à dignidade da pessoa humana e a comprometer a finalidade ressocializadora da execução penal, independentemente da demonstração individualizada de outros fatores degradantes. 4. A natureza do crime praticado não afasta a incidência das garantias constitucionais e convencionais que regem a execução penal”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 1º, III, 5º, XLVI, e 93, IX; Lei nº 7.210/1984, arts. 1º, 112 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, RE nº 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0804037-65.2026.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0801132-24.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior; TJPA, Agravo de Execução Penal nº 0802234-81.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em conhecer do Agravo de Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal, em face de decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém (ID 32184378), que, no Processo de Execução nº 2000496-06.2022.8.14.0051, deferiu ao apenado Everton Amaral de Oliveira a progressão antecipada ao regime semiaberto, em razão da superlotação carcerária constatada na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém.

A decisão agravada consignou que o estabelecimento prisional se encontrava em estado crítico de superlotação, circunstância apta a caracterizar excesso de execução e violação a direitos fundamentais dos custodiados. Com fundamento na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, em precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e em normas internacionais de proteção à dignidade da pessoa humana, o Juízo da execução concluiu pela possibilidade de concessão da progressão antecipada de regime aos apenados que apresentassem requisito subjetivo favorável e cuja data de implementação do requisito objetivo estivesse prevista para os 12 (doze) meses subsequentes à decisão, dentre os quais o agravado.

Em razões recursais (ID 32184376), o Ministério Público sustenta que a decisão deve ser reformada, alegando: (i) ausência de demonstração concreta das violações de direitos fundamentais mencionadas na decisão recorrida, destacando que informações prestadas pela direção da unidade prisional indicam a existência de assistência médica, fornecimento regular de alimentação, água potável, materiais de higiene e demais condições mínimas de custódia; (ii) existência de providências estatais destinadas ao enfrentamento da superlotação carcerária, dentre elas Ação Civil Pública ajuizada pelo próprio Ministério Público, a interdição parcial da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém, a transferência de 142 (cento e quarenta e dois) internos para outra unidade prisional e a determinação judicial para elaboração de cronograma de redução da lotação pela Secretaria de Administração Penitenciária; (iii) inexistência de quadro de inércia estatal apto a justificar a adoção da medida excepcional; (iv) o agravado cumpre pena total de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, possuindo previsão de implementação do requisito objetivo para progressão apenas em 13/10/2026, razão pela qual a medida concedida representa antecipação indevida do benefício; (v) a progressão deferida configura verdadeira progressão
per saltum
, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça; e (vi) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de perda do objeto recursal em razão do decurso do tempo.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo para cassar a decisão que concedeu a progressão antecipada de regime ao agravado.

Em contrarrazões (ID 32184378), o agravado pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da decisão recorrida. Sustenta que a medida encontra respaldo na realidade de superlotação do sistema prisional local, reconhecida pelo Juízo da execução, bem como nos precedentes do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos que admitem a adoção de providências compensatórias diante de situações de excesso de execução decorrentes de condições degradantes de encarceramento. Defende, ainda, a legalidade da progressão antecipada como mecanismo destinado à proteção da dignidade da pessoa humana e à correção das distorções ocasionadas pela insuficiência estrutural do sistema penitenciário.

O Juízo recebeu o recurso e manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 32184378).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e provimento do agravo de execução penal interposto,

entendendo que a decisão recorrida extrapolou os limites legais da execução penal ao conceder progressão de regime sem o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, inexistindo demonstração concreta de circunstância excepcional capaz de justificar a mitigação do sistema progressivo de cumprimento da pena (ID 33389500).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a esta Turma consiste em verificar a legalidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém que concedeu ao apenado Everton Amaral de Oliveira a progressão antecipada do regime fechado para o semiaberto, sob fundamento de superlotação carcerária e excesso de execução decorrente das condições estruturais da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do agravo.

Passo a analisar o mérito do recurso.

2. Mérito.

O art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP) não prevê o efeito suspensivo ao agravo em execução penal,
in verbis
:

“Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

Não há que se falar em suspensão da decisão, sobretudo por inexistir,
in casu
, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Inicialmente, cumpre registrar que a discussão não se limita à mera conveniência administrativa do sistema penitenciário, mas envolve diretamente a proteção de direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal e pelos tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro.

A execução penal não pode ser compreendida apenas sob a ótica do cumprimento da sanção estatal. Conforme dispõe o art. 1º da Lei de Execução Penal:

“A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”.

Tal finalidade torna-se incompatível quando o apenado permanece submetido a condições prisionais que extrapolam os limites constitucionais da pena.

No caso concreto, a decisão agravada foi proferida após reconhecimento judicial da situação de superlotação da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém, circunstância que serviu de fundamento à adoção de medidas excepcionais voltadas à redução da população carcerária.

Conforme consignado pelo Juízo da execução, a unidade prisional apresenta histórico de ocupação muito superior à sua capacidade regular, situação que já motivou medidas judiciais em ação civil pública, inclusive com determinação de providências administrativas destinadas à mitigação do problema.

Embora o Ministério Público sustente que existem ações estatais voltadas ao enfrentamento da superlotação e que a unidade dispõe de alimentação, assistência médica, água potável e materiais de higiene, tais circunstâncias não afastam a realidade do excesso de lotação reconhecido judicialmente.

A existência de medidas corretivas em curso demonstra justamente que o problema estrutural persiste e exige constante atuação do Poder Público.

Não se pode perder de vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 347, reconheceu a existência de verdadeiro estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, caracterizado por violações sistemáticas e massivas de direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade.

A Corte Suprema assentou que a superlotação prisional constitui um dos elementos centrais desse quadro estrutural de inconstitucionalidade.

O ponto central da insurgência ministerial reside na alegação de que a progressão antecipada teria sido concedida sem preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

A análise da questão, todavia, não pode ser realizada de forma dissociada da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na
Súmula Vinculante nº 56:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Por sua vez, no julgamento do RE nº 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a deficiência estrutural do sistema prisional não pode ser suportada exclusivamente pelo condenado.

Naquele precedente paradigmático, a Corte admitiu a adoção de medidas alternativas destinadas a evitar excesso de execução decorrente da ausência de condições adequadas de cumprimento da pena.

Entre as providências expressamente admitidas pelo Supremo Tribunal Federal figura justamente a antecipação da progressão em hipóteses excepcionais, desde que observados critérios objetivos e individualizados.

Não procede a alegação ministerial de absoluta impossibilidade jurídica da medida adotada pelo Juízo da execução.

Sustenta o agravante que a decisão recorrida configuraria progressão
per saltum
.

A alegação não merece acolhimento.

A vedação à progressão
per saltum
pressupõe a supressão indevida de estágio intermediário da execução penal.

No caso concreto, entretanto, não houve transferência do regime fechado diretamente para regime aberto, nem concessão de benefício incompatível com a fase executória alcançada pelo sentenciado.

O que ocorreu foi a antecipação excepcional da passagem do regime fechado para o semiaberto em contexto de superlotação carcerária reconhecida judicialmente.

Trata-se de situação substancialmente distinta daquela rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A medida não decorreu de liberalidade judicial nem de simples juízo de conveniência, mas de providência excepcional destinada a mitigar situação reconhecida de excesso de execução.

A própria jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem admitido tal solução em hipóteses semelhantes, especialmente quando demonstrada a proximidade do implemento do requisito temporal e a existência de superlotação estrutural da unidade prisional:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA COMPROVADA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. PROXIMIDADE DO REQUISITO OBJETIVO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que deferiu a progressão antecipada de regime ao apenado Edilson Franca Rodrigues, transferindo-o do regime fechado para o semiaberto antes do implemento do requisito objetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, em razão da superlotação da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém e da proximidade do lapso temporal para progressão ordinária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a superlotação carcerária comprovada autoriza a progressão antecipada de regime prisional; (ii) estabelecer se a proximidade do requisito temporal e o preenchimento do requisito subjetivo legitimam a medida sem configurar progressão
per saltum
.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superlotação carcerária está documentalmente comprovada, com taxa de ocupação de 151% na unidade prisional, configurando violação à dignidade da pessoa humana e afastando alegação de ausência de prova de condições degradantes. 4. O STF reconhece o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional e admite a adoção de medidas como a progressão antecipada em hipóteses de déficit de vagas, conforme decidido na ADPF 347 e no RE 641.320/RS, consolidado na Súmula Vinculante nº 56. 5. A manutenção do apenado em regime mais gravoso por falta de vaga viola a Constituição e impõe a adoção de medidas alternativas que assegurem o cumprimento da pena em regime adequado. 6. A progressão antecipada exige o preenchimento do requisito subjetivo e a proximidade do requisito objetivo, condições verificadas no caso concreto, pois o apenado possui bom comportamento e estava a menos de nove meses da progressão, reduzido para menos de seis meses no curso do recurso. 7. A medida não configura progressão
per saltum
, pois observa critérios objetivos e individualizados, em consonância com a jurisprudência do STF e do Tribunal de Justiça do Pará. 8. A decisão de origem apresenta fundamentação concreta e individualizada, em observância aos princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais. 9. A natureza hedionda do delito não afasta a incidência das garantias da execução penal, sob pena de violação aos direitos fundamentais e adoção de direito penal do autor
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido
.
Tese de julgamento
:
1. A superlotação carcerária comprovada autoriza, excepcionalmente, a progressão antecipada de regime para resguardar a dignidade da pessoa humana. 2. A falta de estabelecimento penal adequado impede a manutenção do apenado em regime mais gravoso, impondo a adoção de medidas como a progressão antecipada. 3. A progressão antecipada exige o preenchimento do requisito subjetivo e a proximidade razoável do requisito objetivo, não configurando progressão
per saltum
quando observados critérios objetivos. 4. A natureza do delito não afasta a aplicação das garantias da execução penal previstas na Constituição e na jurisprudência vinculante do STF
.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XLVI; 93, IX; LEP, arts. 1º e 112.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 347, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, RE 641.320/RS (Tema 423), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Súmula Vinculante nº 56; TJ-PA, Agravo de Execução Penal nº 08011322420258140000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 12.05.2025; TJ-PA, Agravo de Execução Penal nº 08022348120258140000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 28.04.2025. (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – 0804037-65.2026.8.14.0000 36839894, 3ª Turma de Direito Penal, Rela. Des. JORGE LUIS LUSBOA SANCHES, Data do julgamento: 21/05/2026) (grifos).

DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPRESSÃO DE REGIME INTERMEDIÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do d. Juízo da vara de execuções penais da comarca de Santarém/PA, que concedeu a progressão antecipada de regime ao apenado, em razão da superlotação carcerária no regime fechado da unidade de custódia e reinserção local. O agravante requer efeito suspensivo à decisão e, no mérito, a reforma da medida, sob alegação de ausência de comprovação de condições degradantes, existência de ação civil pública em andamento e vedação à progressão
per saltum
. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução; (ii) saber se a superlotação do regime fechado autoriza a progressão antecipada de regime prisional, mesmo sem o cumprimento integral dos requisitos legais
.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 197 da LEP afasta a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal. 4. A superlotação carcerária, reconhecida judicialmente, autoriza, excepcionalmente, a antecipação da progressão de regime, quando verificado o comprometimento da finalidade ressocializadora da execução penal, nos termos do art. 1º da LEP e com respaldo na jurisprudência consolidada do STF. 5. A manutenção do apenado em regime mais gravoso do que o fixado na sentença, por ausência de vaga, configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo inaplicável a vedação à progressão
per saltum
em contextos excepcionais de déficit estrutural do sistema penitenciário. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e improvido
.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 1º e 197.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 56; STF, Tema de Repercussão Geral nº 641; STF, Recurso Extraordinário 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.05.2011. (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – 0801132-24.2025.8.14.0000 26935866, 2ª Turma de Direito Penal, Rela. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Data do julgamento: 12/05/2025) (grifos).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 641.320/RS. RECURSO DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que deferiu progressão antecipada do regime fechado para o semiaberto ao apenado Cláudio Roberto Araújo dos Santos, com fundamento na superlotação da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém e em precedentes do Supremo Tribunal Federal. O agravante alega ausência de respaldo legal, inexistência de provas das condições degradantes, cumprimento parcial de decisão em ação civil pública, e ausência de requisitos objetivos para progressão, requerendo a cassação da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a superlotação carcerária, amparada em precedentes do STF e normas internacionais, pode justificar progressão antecipada de regime prisional mesmo sem o cumprimento integral do requisito objetivo; (ii) estabelecer se, no caso concreto, a decisão agravada respeitou os parâmetros fixados pelo STF quanto à concessão excepcional da medida
.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 56 e no RE 641.320/RS, admite a progressão antecipada de regime como medida excepcional para assegurar a dignidade da pessoa humana, desde que preenchido o requisito subjetivo e comprovada a proximidade do apenado em atingir o requisito objetivo. 4. A decisão agravada encontra amparo legal e jurisprudencial, tendo o magistrado de origem demonstrado que o apenado possuía bom comportamento carcerário e previsão de progressão próxima (março/2025), em consonância com o entendimento do STF quanto à individualização da pena e respeito aos direitos fundamentais. 5. As alegações do agravante quanto à ausência de provas da situação degradante na unidade prisional não descaracterizam o contexto de superlotação reconhecido judicialmente em ação civil pública anterior, com sentença determinando medidas emergenciais, inclusive a interdição parcial da unidade. 6. A progressão concedida não configura hipótese de progressão per saltum, pois observou critérios isonômicos e priorizou apenado que se encontrava mais próximo da progressão ordinária, conforme critérios objetivos indicados pela Corte Suprema
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1. A progressão antecipada de regime prisional, com base na superlotação carcerária, é juridicamente admissível desde que preenchido o requisito subjetivo e o apenado esteja próximo de cumprir o requisito objetivo. 2. A Súmula Vinculante nº 56 e o RE 641.320/RS do STF autorizam, de forma excepcional, a flexibilização do requisito temporal da progressão quando demonstrada violação grave e generalizada de direitos fundamentais. 3. A decisão judicial que concede progressão antecipada com base em critérios objetivos e individualizados, em consonância com precedentes do STF, não configura progressão
per saltum
.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 66, VI; LEP, art. 112.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.09.2012; STF, Súmula Vinculante nº 56. (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – 0802234-81.2025.8.14.0000 26700191, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Data do julgamento:28/04/2025) (grifos).

Outro aspecto relevante refere-se à proximidade da data prevista à progressão ordinária.

Conforme destacado pelo Juízo da execução, a medida não foi concedida de forma indiscriminada.

Ao contrário, foi precedida da análise individualizada dos apenados que apresentavam bom comportamento carcerário e que se encontravam próximos da implementação do requisito temporal para progressão.

A decisão agravada observou critérios objetivos destinados justamente a evitar arbitrariedades e assegurar tratamento isonômico aos custodiados submetidos à mesma realidade prisional.

A individualização da execução penal, prevista no art. 5º, XLVI da Constituição Federal, exige que a análise do caso concreto considere não apenas o lapso temporal abstratamente previsto em lei, mas também as circunstâncias efetivamente vivenciadas pelo sentenciado.

A proximidade do implemento do requisito objetivo constitui elemento relevante para aferição da proporcionalidade da medida adotada.

A jurisprudência constitucional contemporânea não exige demonstração individualizada de sofrimento específico para reconhecimento dos efeitos nocivos da superlotação carcerária.

O próprio Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário nacional, assentou que a superlotação constitui fator apto, isoladamente, a comprometer a dignidade da pessoa humana e a finalidade ressocializadora da pena.

Não se exige prova de agressão física, privação alimentar ou ausência absoluta de assistência médica para caracterização do excesso de execução.

A manutenção de número de presos superior à capacidade da unidade já representa fator de degradação das condições de encarceramento e de comprometimento dos direitos fundamentais dos custodiados.

O agravante também destaca que o apenado cumpre pena por roubo majorado.

A natureza do delito, todavia, não afasta a incidência das garantias constitucionais e convencionais que regem a execução penal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não estabelece distinção entre condenados por crimes comuns ou graves para fins de incidência da Súmula Vinculante nº 56. A tutela da dignidade da pessoa humana alcança todos os custodiados, independentemente da infração penal praticada.

O que se exige é a análise individualizada dos requisitos subjetivos e das circunstâncias concretas da execução, providência efetivamente realizada pelo Juízo.

A decisão recorrida, portanto, observou os parâmetros constitucionais, convencionais e jurisprudenciais vigentes. O magistrado da execução examinou a situação estrutural da unidade prisional, avaliou a condição individual do apenado, verificou o preenchimento do requisito subjetivo e considerou a proximidade do implemento do requisito temporal.

Não se trata de flexibilização indiscriminada da Lei de Execução Penal, mas de aplicação concreta dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal voltados à prevenção de situações de excesso de execução.

Dessa forma, não verifico ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão agravada.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Execução Penal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juiz da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém que concedeu ao apenado Everton Amaral de Oliveira a progressão antecipada ao regime semiaberto, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026